Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-19.2023.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002735-19.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO SABINO DE ARRUDA - CPF: 172.502.341-53 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BENEDITO SABINO DE ARRUDA - CPF: 172.502.341-53 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S.A. e por Benedito Sabino de Arruda contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados pela instituição financeira na conta bancária do autor.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são debatidas: (i) a existência de relação jurídica válida que embasasse os descontos bancários efetuados e a legalidade da repetição em dobro do indébito; e (
ii
) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o Banco Bradesco S.A. realizou descontos indevidos na conta bancária do autor sem comprovar a existência de relação jurídica válida para tanto. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, considerando-se o risco do empreendimento.

4. Configurado o dano moral
in
re

ipsa
, diante da natureza alimentar dos proventos do autor, cuja privação comprometeu sua subsistência.

5. O valor fixado pelo Juízo de origem em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizado com os consectários legais, é adequado e proporcional, observando-se os critérios de razoabilidade e equidade.

6. A repetição em dobro do indébito encontra amparo no art. 940 do CC/2002, sendo aplicável ao caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação cível desprovidos, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela realização de descontos indevidos, quando ausente comprovação de relação jurídica válida.

2. O dano moral,
in
re

ipsa
, decorre diretamente da privação de valores essenciais à subsistência, sendo a indenização arbitrada com base na razoabilidade e na proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 940; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgInt
no
AREsp
1136982/MA, Rel. Min. Lázaro Guimarães.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,
interposto
s

p
elo Banco Bradesco S.A.
e por Benedito Sabino de Arruda
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Poconé
,

que julgou
procedentes

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
de
Repetição de Indébito
e Indenização por Danos Morais
.

O Banco Bradesco S.A., em seu Apelo, aduz a legalidade da cobrança da tarifa bancária, bem como a inexistência do dever de indenização pela
inaplicabilidade
do art.
940 do Código Civil.

Alega que de acordo com as resoluções aplicáveis ao caso, a contratação se deu de forma regular, por meio da aquisição de serviço básicos ao
consumidor
.

Argumenta que não há direito à repetição do indébito em favor do Apelado, além de que inexiste situação ensejado
ra
de danos morais
indenizáveis
.

Com tais razões, requer o provimento do recurso interposto, a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contraminuta
ofertada pela parte Apelada no id. 254177248.

Benedito Sabino de Arruda, por sua vez, aviou o presente Recurso de Apelação Cível sob a tese de necessidade de majoração dos danos morais fixados pela sentença objurgada.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-s
e
de
dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e por Benedito Sabino de Arruda, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Extrai-se da inicial que
Benedito Sabino de Arruda ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., em razão de descontos efetuados mensalmente pela instituição financeira, ocorridos nos últimos dois anos, sem que ele tenha realizado requerimento.

Nestes termos, requereu na inicial: a repetição do indébito (i); indenização por danos morais (
ii
).

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos em face de Banco Bradesco S/A para o fim de DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS 1” e CONDENAR o banco requerido a restituir em dobro o valor pago pela “PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS 1, qual seja R$ 154,50 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, observada a prescrição quinquenal apontada na fundamentação, devendo o valor ser apurado em cumprimento de sentença, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento.

Por ter sucumbido, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC
”
.

D
a sentença
,
ambas as partes aviaram Recurso de Apelação Cível.
Pass
a-se à análise individualizada dos pleitos.

Do Apelo do Banco Bradesco S.A.

Cinge-se a controvérsia em analisar a

(i)legalidade da contratação denominada “pacote serviços padronizado prioritário 1” pelo consumidor, ora Recorrido, bem como se os fatos narrados são aptos a gerar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No caso
dos autos,
o
consumidor Apelado

comprovou os descontos efetivados em sua conta bancária, a título de diversos serviços bancários, sustentado a inexistência de relação jurídica válida, capaz de embasar a dívida cobrada.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor
(
CPC
, art.
373
,
II
), consistente na relação jurídica
ensejadora
dos descontos efetuados
, e isso não ocorreu.

Ou seja, o
Apelante
não comprovou que
o Recorrido
tenha realizado a celebração contrato de
adesão ao pacote de serviços
originador dos descontos efetuados.

Logo, de rigor
reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar os descontos efetivados na conta bancária do autor.

Na hipótese, ficou comprovado que o
Apelante
efetuou descontos indevidos na conta do
Apelado
que, por sua vez, ficou desprovid
o
de parte de seus rendimentos/proventos de aposentadoria; ou seja, o autor ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento

do
REsp nº 1199782/PR
,
submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

“
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011)
”.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS.
165
,
458
E
535
DO
CPC/73
. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa aos
arts
.
165
,
458
e
535
do
Código de Processo Civil/73
, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2.
‘
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
’
(
REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1136982/MA
, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA T
URMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
28/02/2018)
”
.

Sendo assim, de rigor a manutenção da sentença.

Passa-se, portanto, à análise do
quantum
a ser fixado a título de indenização por danos morais.

Do Apelo de Benedito Sabino de Arruda.

Cinge-se o Apelo a estabelecer o montante adequado a ser fixado a título de indenização por danos morais, decorrentes de cobrança ilegal de valores não contratados pelo consumidor.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Verificado que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

N
E
G
O
PROVIMENTO
a
ambos os
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024